Tribunal: TJSP
Processo: 1000577-72.2024.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação – Ação de Imissão na Posse - Demanda ajuizada pelo espólio em face da suposta companheira do de cujus - Sentença de procedência. Insurgência da ré - União estável reconhecida em demanda autônoma - Fato superveniente. Juntada, em sede de apelação, de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Família que reconheceu a existência de união estável entre a ré-apelante e o autor da herança no

Ementa:
Apelação – Ação de Imissão na Posse - Demanda ajuizada pelo espólio em face da suposta companheira do de cujus - Sentença de procedência. Insurgência da ré - União estável reconhecida em demanda autônoma - Fato superveniente. Juntada, em sede de apelação, de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Família que reconheceu a existência de união estável entre a ré-apelante e o autor da herança no período que antecedeu o óbito. Fato que altera substancialmente o quadro fático-jurídico da lide e deve ser conhecido por este Tribunal, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC - Condição de herdeira e direito real de habitação. Com o reconhecimento da união estável, a companheira sobrevivente adquire a condição de herdeira necessária (RE 878.694/STF) e de condômina sobre o acervo hereditário, por força do princípio da saisine (art. 1.784, CC). Surge, ademais, a forte presunção de sua titularidade ao direito real de habitação sobre o imóvel que servia de residência à família (art. 1.831, CC) - Inadequação da via eleita. ausência de interesse de agir – A ação de imissão na posse é o instrumento processual à disposição do proprietário, não possuidor, para reaver a posse de quem a detém injustamente. É incabível o seu manejo por um coerdeiro (representado pelo espólio) contra outro que também detém a posse na condição de condômino e potencial titular do direito de habitação. Eventual controvérsia sobre a posse e uso exclusivo do bem comum deve ser dirimida no bojo do inventário ou em ação própria de extinção de condomínio – Manifesta a falta de interesse de agir, na modalidade de inadequação da via eleita – Acolhimento do recurso para reformar a sentença e extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil - Inversão dos ônus sucumbenciais – Apelo Provido.